Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. CÓPIA PARCIAL DA CONTESTAÇÃO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTE CONTRATUAL. MATÉRIA JÁ JULGADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VALIDADE CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo.
2. É válida a cláusula penal compensatória livremente ajustada entre as partes quando não houver comprovação da existência de vícios de consentimento ou sociais, bem como à míngua de elementos que evidenciem a desproporção da referida sanção contratual.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.